Tribunal: TJMT
Processo: 0011936-71.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011936-71.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Heinzmann Ferreira (VÍTIMA), GABRIEL HEINZMANN FERREIRA - CPF: 025.678.531-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA
SUA
EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– 3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA E/OU
NAS
ALEGAÇÕES FINAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 4
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes
.
Sendo a
ssim,
uma vez demonstrada que a
sua
ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica,
ele
deve ser responsabilizado pelo resultado.

2
. Inobstante tenha sido reconhecid
a a atenuante da menoridade relativa ao apelante, não se pode conduzir sua sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistindo pedido expresso
de indenização por parte
acusação ou da
vítima
, resta indevida a fixação

de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
na forma do que dispõe o art. 38
7, IV, do

C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4. R
ecurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Pawiri

Aboodi

Tseredze

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0011936-71.2016.8.11.0004
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
, conden
ando-o à pena
já detraída
de

3 (três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão
, no regime aberto
;

e
10 (dez) dias multa, fixados na razão de 1/30 (u
m trigésimo) do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos
;
assim como
à indenização no
valor
de R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante, forte nas razões recursais
que
estão
no ID
120617961
, postul
a

a

absolvição
por atipicidade da
sua
conduta,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, dado o estado de embriaguez em que se encontrava.

E, s
ubsidiariamente, o reconheci mento e a aplica ção

d
a atenuante da menoridade relativa, conduzindo a pena intermediária para quantitativo aquém do mínimo legal,
também

como
a exclusão
do valor fixado a título de indenização à vítima.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
e
ncontradiças
no ID
125189163

requer o

parcial
provimento d
o
presente
recurso,
“
para fins de tão somente decotar o valor arbitrado a título de indenização pelos danos sofridos pela parte ofendida, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença penal condenatória vergastada
”
linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
125189163
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
ofertada
nestes
autos (ID
120612049, p. 1/2
)
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no

dia 21 de maio de 2016,
por volta das 13:11
hs
, na Rua Pires de Campos,

Centro, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si, mediante grave

ameaça
e com fim de assenhoreamento definitivo,
01 (um) aparelho

celular, marca Lenovo, cor preta (com capa transparente e fone de

ouvido de cor branca),
bem como
dinheiro em espécie,
pertencentes à

vítima Gabriel
Heinzmann
Ferreira. P
os
teriormente, a res foi apreendida e

restituída a quem de direito,
consoante
Termos de Apreensão e Entrega às

fls. 19 e 31A-IP.

Segundo apurado, no dia em questão, o denunciado

transitava pelo sobredito local, quando abordou a vítima e asseverou em

tom de ameaça: "você passa o dinheiro, porque senão te dou tiro".

Ato continuo, ele puxou a sua camiseta, de modo a

simular que estava portando uma arma de fogo. Nesse instante, o

denunciado apoderou-se daqueles bens e fugiu.

Após a ciência do ocorrido, os policiais militares

encetaram diligências pela urbe, logrando êxito ao abordar o denunciado

em poder da res furtiva, nas proximidades da Rua Couto Magalhães, neste

Município.

A autoria restou elucidada pelo Termo de

Reconhecimento de Pessoa à fl. 09-IP.

O denunciado, ao ser interrogado, afirmou que não se

recorda dos fatos (fis. 10/11v-IP).

[...]
Destaques no original

A

materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(p.
5
– ID
120612049
),
termo de reconhecimento de pessoa
(p.
13
– ID
120612049
),
boletim de ocorrências
(p.
2
2/24
– ID
120612049
)
;
e
termo de entrega
(p.
2
5 – ID
120612049
)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

E, no
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida
na instrução processual
evidencia o cometimento
, por parte dele,
do
s
crime
s

narrado
s
na peça acusatória
.

Isso porque,
q
uanto à tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no mome
nto dos fatos, aduzindo que estaria sob o efeito de bebida alcoólica,
é forçoso reconhecer que

não lhe assiste razão, porque
não
se
pode
falar

em atipicidade d
a conduta
do recorrente
por ausência de dolo, devido
a
sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a
redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não
exclu
i
a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
isso significando dizer
que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28
aqui citad
o
,
o que não ficou
evidenciad
o

pelos elementos de convicção produzidos nestes autos
.

Como
pode ser visto
anteriormente,
o

apelante afirma que estava embriagado, pois havia bebido
muitas cervejas
.
Sendo a
ssim,
considerando que ele consumi
u
bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos,
o
seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
ele
também
não se incumbiu de
provar
que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como
se sabe, a
prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do
agente
, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o
apelante
, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Aliás,
Rogério Greco, dissertando acerca o assunto, espanca qualquer dúvida, ao esclarecer que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de
Narcélio
de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se, ainda, nessa vereda, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico recur
sal

caminha no
sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso
sob apreciação
, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como
asseverado alhures
, não há de ser aceita a tese de sua inimputabilidade penal
, tal como entendeu esta Corte
Justiça,
no julgado a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).

Destacamos

Destarte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, impõe-se consignar que, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto pena
l
acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença
condenatória
, quanto à cond
enação pela prática delitiva em
apura
ção deve ser mantida.

Por outro lado, no que tange ao pedido do apelante de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e
fixação da
pena
intermediária que
lhe
foi imposta na sentença condenatória

abaixo do mínimo legal
, tem-se que
não há como acolher o pedido do apelante
.

E tais afirmações têm consistência,
porquanto
,

segundo
a

S
úmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
apesar da
aplicação da atenuante da menoridade relativa
do apelante
,
a
sua incidência
não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam
a pena
,
a
aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima
mencionado
, cujo texto preconiza que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar o entendimento contido na
dit
o verbete

sumular
.

Como é sabido,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que, na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA – RES AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população. In
casu
, a res
subtracta
consiste em um 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo
esta
a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
É inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

(STJ N.U 0013133-56.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.

O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).

(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular não é vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
x
traordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela
C
orte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode
se depreende
no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo, deve ser mantida a pena do apelante, no mínimo legal de
4
(
quatro
) anos de reclusão

e de
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro,
vê-se
que deve ser afastada a condenação do apelante na obrigação de pagar indenização no valor de R$
1
.000,00 (mil reais) à vítima, tendo em vista que tal imposição ofende as regras processuais que regem a matéria.

É certp que a n
orma prevista no art. 387, IV do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa. Entretanto, tal como entendem a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando a defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

Com efeito, G
uilherme de Souza Nucci, dissertando sobre a matéria, não deixa qualquer dúvida ao asseverar:

[...] Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,
é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido
. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
.
Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano,

é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).
Destacamos

É forçoso asserir, outrossim, que, no caso em apreço,
não consta na denúncia
tampouco
n
as alegações finais do Ministério Público o pleito visando a condenação d
o apelante na obrigação de pagar a citada indenização,
razão pela qual
o magistrado
,
ao fixá-la em R$
1
.000,00 (mil reais), incorreu em nítida violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla
a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(
REsp
1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
8/3/2018)". Nesse sentido:
AgRg
no
REsp
1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
24/09/2021.

2. Incabível o acolhimento de reparação de danos porque, além de não ter sido pleiteado pela acusação, não foi submetido a debate nos autos. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do
an

debeatur
(certificação da obrigação) e do quantum
debeatur
(seu montante liquido).

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.966.006/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

Destacamos.

Destarte, considerando-se que o art. 387, IV
do Código
Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo
;
e reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos, é imperiosa a reforma da decisão condenatória para extirpar da condenação o dever de o apelante indenizar a ofendida, para homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial provimento

ao apelo interposto por
Pawiri

Aboodi

Tseredze
, para afastar a condenação consistente na obrigação de
o apelante
pagar indenização à vítima
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022